Tribunal: TJDFT
Processo: 0714734-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714734-20.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: REGIANE RUAS GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. REJEITADA. TEMA 459 DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÓBITO. GENITOR DA AUTORA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 200 DO CÓDIGO CIVIL. PREJUDICIALIDADE ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E PENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO NA ORIGEM DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) ADEQUADO. PRECEDENTES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Distrito Federal e recurso adesivo interposto pela parte autora em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido da parte autora para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros de mora a ser calculado pela Taxa SELIC desde o arbitramento, conforme Súmula 326 do STJ. 2. Preliminarmente, o Distrito Federal alega a impossibilidade de se conhecer o recurso adesivo, porque o valor da condenação em danos morais não foi objeto do recurso principal. Sem razão, contudo, o Distrito Federal. O recurso adesivo não está adstrito, nem é limitado pelo objeto do recurso principal. No que se refere ao requisito da sucumbência recíproca, o col. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 459), estabeleceu que "o recurso adesivo pode ser interposto pelo autor da demanda indenizatória, julgada procedente, quando arbitrado, a título de danos morais, valor inferior ao que era almejado, uma vez configurado o interesse recursal do demandante em ver majorada a condenação, hipótese caracterizadora de sucumbência material". Preliminar rejeitada. 3. Por ser titular de direito próprio e autônomo relacionado à compensação moral, pleiteia a autora a compensação pelos abalos morais sofridos em decorrência do falecimento de seu genitor. 4. O Distrito Federal em suas razões recursais não nega os fatos, mas defende a ocorrência de prescrição, ao que entende que ocorreu em 20/06/2021, enquanto a ação foi distribuída em 19/09/2022, alegação que foi afastada pelo Magistrado na origem ao argumento de que a prescrição não correrá enquanto houver ação criminal sobre a matéria pendente de julgamento. 5. Assim, a controvérsia a ser analisada na presente via recursal cinge-se à verificação da prescrição do direito ao ressarcimento, discutindo-se o início do transcurso do lapso temporal e eventual suspensão do prazo, e o valor arbitrado a título de danos morais. 6. Em se tratando de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser analisada de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme estabelece o artigo 332, § 1o, do Código de Processo Civil. 6.1. O artigo 200 do Código Civil estabelece que “quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não ocorrerá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”. A respeito dessa regra, o col. Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação segundo a qual "a aplicação do art. 200 do Código Civil tem valia quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal - isto é, quando a conduta originar-se de fato também a ser apurado no juízo criminal -, sendo fundamental a existência de ação penal em curso (ou ao menos inquérito policial em trâmite)" (REsp 1.135.988/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 17/10/2013). 6.2. A propositura da ação civil, antes ou depois da persecução penal, conforme os fatos, é mera opção da parte, mas se a parte autora optou por aguardar a definição na esfera criminal, o que, no contexto dos fatos não se mostrava mesmo prescindível, a prescrição estaria interrompida nos termos do artigo 200 do Código Civil. Prejudicial de mérito afastada. 7. A parte autora se insurge do valor arbitrado de danos morais. No presente caso, considerando a gravidade do ato ilícito praticado, o potencial econômico do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da indenização e o comportamento da parte requerida, entendo que o valor fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) nos termos fixados pela r. sentença, mostra-se adequado aos parâmetros adotados por este eg. TJDFT. Precedentes. 8. Recursos de apelação e adesivo conhecidos e não providos. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 200 do Código Civil, ao entender que a existência de ação penal em curso seria suficiente para suspender o prazo prescricional da ação indenizatória, ignorando o requisito essencial da relação de prejudicialidade entre as esferas penal e cível. Afirma que responsabilidade objetiva do Estado independe de eventual conclusão sobre a culpa dos agentes na esfera criminal; b) artigo 935 do Código Civil, sob o argumento de que a instauração da ação penal para apurar a responsabilidade pessoal dos médicos não constitui óbice ao curso do prazo prescricional da ação indenizatória fundada na responsabilidade objetiva do ente público; c) artigo 1o do Decreto no 20.910/32, defendendo que, mesmo considerando a suspensão do prazo prescricional até 07/05/2021 (data do trânsito em julgado da ação penal), o prazo quinquenal se encerraria em 07/05/2022, sendo que a ação foi ajuizada apenas em 19/09/2022, quando já fulminada pela prescrição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 200 e 935, mabos do Código Civil e 1o do Decreto 20.910/32, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DA CAUSA SUSPENSIVA DO ART. 200 DO CC/02. MULTAS. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NULIDADE. AUSÊNCIA. ... 4. "A aplicação do art. 200 do CC/02 tem valia quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal - isto é, quando a conduta originar-se de fato também a ser apurado no juízo criminal -, sendo fundamental a existência de ação penal em curso (ou ao menos inquérito policial em trâmite)" (REsp 1.135.988/SP). A finalidade, pois, dessa norma, é evitar a possibilidade de soluções contraditórias entre as duas searas, especialmente quando a solução do processo penal seja determinante do resultado do processo cível. 5. O art. 200 do CC/02 incidirá independentemente do resultado alcançado na esfera criminal. Tal entendimento prestigia a boa-fé objetiva, impedindo que o prazo prescricional para deduzir a pretensão reparatória se inicie previamente à apuração definitiva do fato no juízo criminal, criando uma espécie legal de actio nata. 6. Na espécie, houve a propositura de ação penal, na qual foi declarada a ilegitimidade ativa do Ministério Público em relação a um dos delitos e o réu foi absolvido do outro. Tais circunstâncias, todavia, não afastam a incidência do art. 200 do CC/02, remanescendo hígida a pretensão. 7. Não há que se falar em nulidade quando as previstas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, do CPC/2015 são aplicadas em decisão devidamente fundamentada. 8. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.987.108/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp 2600003, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJEN 11/6/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, ao analisar o conjunto fático-probatório acostado aos autos, a turma julgadora assentou que: Com efeito, o óbito de José Alves Gonçalves ocorreu em 11/02/2011. Em 2014 os médicos da rede pública de saúde foram denunciados pelo Ministério Público do DF (PJE 0004007-54.2014.8.07.0008), tendo o feito transitado em julgado em 07/05/2021 (ID. 91048149 daqueles autos). ... A presente demanda foi ajuizada em 17/09/2022, e estando a pretensão indenizatória amparada em reparação civil ex delito e, sendo os fatos submetidos a Autoridade Policial no Juízo Criminal, o prazo de prescrição ficará suspenso, e só começará a correr após o trânsito em julgado da sentença naquele juízo. Assim, correta a r. sentença na origem que afastou a alegação de prescrição. (ID 61774826). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023